Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. LEI N. 11.419/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIËNCIA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO. ROYALTIES. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR MÍNINO ESTIPULADO NO CONTRATO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A lei processual civil definiu categoricamente que as intimações deverão ser realizadas preferencialmente pelo meio eletrônico (artigo 270, CPC). E, regulamentando a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5o, preconiza que os atos intimatórios somente precisarão ser operados por publicação em órgão oficial quando não realizados por meio eletrônico.
2. O requerimento expresso para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de advogado específico, mormente quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações, em obediência ao contido na Portaria GC n. Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), revela-se irrelevante, ante a prescindibilidade da comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico.
3. De acordo com o artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, àqueles devidamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017 apenas regulamenta questões administrativas emanadas pelo próprio Código de Processo Civil, em seus §§ 1o e 2a, do artigo 246, não possuindo, pois, status de lei, de modo que não há qualquer violação ao princípio da hierarquia das normas.
5. Constatado o inadimplemento do negócio jurídico celebrado entre as partes e ante a ausência de prova do faturamento bruto da unidade ao mês, o título executivo judicial deve ser constituído com base no valor mínimo de referência estipulado no contrato.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.